Tribunal: TJMT
Processo: 1057317-32.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057317-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 27.991.450/0001-40 (APELADO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SILVA GLORIA - CPF: 063.033.176-69 (ADVOGADO), TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 27.991.450/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1057317-32.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Luciene Gomes Pereira

Apelado
: Tripag Meios de Pagamento Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
-

RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,

impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1057317-32.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Luciene Gomes Pereira

Apelado
: Tripag Meios de Pagamento Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciene Gomes Pereira contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição que move contra Tripag Meios de Pagamento Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.953,62, vencido em 24.12.2012, determinando a retirada do nome da autora da plataforma “
Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome
”, em relação ao débito discutido.

Inconformada, a apelante defende que as empresas contratam os serviços dos Serasa para efetuarem cobranças, não se tratando de uma plataforma de negociação de dívidas. Menciona que a dívida que consta da plataforma impacta diretamente seu score, afetando a capacidade de obter créditos e financiamento, restando configurado o dano.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante ao lançamento indevido nos bancos de proteção ao crédito.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 143642198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1057317-32.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Luciene Gomes Pereira

Apelado
: Tripag Meios de Pagamento Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luciene Gomes Pereira moveu ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição contra Tripag Meios de Pagamento Ltda., alegando que vem sendo cobrada por dívida desconhecida no valor de
R$ 4.953,62, vencida em 24.12.2012, que estaria prescrita.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.953,62, vencido em 24.12.2012, determinando a retirada do nome da autora da plataforma “
Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome
”, em relação ao débito discutido. Quanto o pedido de dano moral, julgou improcedente o pedido ante a existência de anotações pretéritas (id. 143642184).

Inconformada, a apelante defende que as empresas contratam os serviços dos Serasa para efetuarem cobranças, não se tratando de uma plataforma de negociação de dívidas. Menciona que a dívida que consta da plataforma impacta diretamente seu score, afetando a capacidade de obter créditos e financiamento, restando configurado o dano.

Requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante ao lançamento indevido nos bancos de proteção ao crédito.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que a douta magistrada acolheu parcialmente a pretensão inicial, determinando a retirada do nome da autora
da plataforma “
Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome
”.

Entretanto, o apelante em suas razões recursais, de forma equivocada, disserta pugnando pela retirada do seu nome da referida plataforma e formula pela imputação de indenização a título de dano moral à ré.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
, mormente a pretensão fora parcialmente acolhida, afastando, somente a indenização a título de dano moral ante as inscrições preexistentes.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5ª Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5ª Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022